Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DO VEÍCULO SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. PEDIDO DIRECIONADO AO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL E O DETRAN. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Deduzida pretensão cominatória contra o adquirente de veículo automotor, assim como pedido da sua condenação ao pagamento dos eventuais débitos em aberto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o adquirente e o Distrito Federal e o Detran.
2. Na hipótese, inexiste pedido de transferência de crédito tributário a justificar a intervenção do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.